Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741938-50.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CUSTO ECONÔMICO INDIRETAMENTE ALMEJADO, REFERENTE AO TRATAMENTO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Destaca-se que a pretensão recursal do Distrito Federal se direciona apenas à impugnação do valor da causa estimado. O mérito da causa decidida não foi impugnado. 2. O § 3o do art. 292 do CPC/2015 estipula que “o juiz corrigira, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procedera ao recolhimento das custas correspondentes”. 3. O valor da causa foi estimado em R$ 10.000,00, e mantido na origem, quando o juiz afastou a então preliminar suscitada na contestação, ao proferir a sentença que decidiu o mérito da questão. A manutenção do valor estipulado decorre da aplicação do dispositivo legal indicado. 4. Repare-se que, como a presente ação objetiva obtenção de tratamento de saúde, o valor foi estimado já na inicial. O recorrente, por sua vez, pretende que o valor seja estimado, sob a alegação de que o pedido inicial se direciona à consecução de tratamento médico, que não resulta em acréscimo patrimonial. Acrescenta que o valor do próprio tratamento perseguido pode ser alterado, conforme as condições de saúde da parte, o que eventualmente resultará em acréscimo ou diminuição do valor da causa inicialmente indicado. 5. Ora, na verdade a pretensão do Distrito Federal é reduzir o valor da causa estimado, para valor mínimo, com o objetivo declarado de diminuir a eventual condenação em honorários advocatícios à contraparte. 6. No entanto, mesmo que o valor da causa seja estimado, pela peculiaridade da pretensão perseguida – atendimento de saúde –, o valor da causa deve manter uma razoabilidade coerente e lógica com o valor estimável do tratamento médico perseguido. O valor não deve ser irrisório apenas porque o Distrito Federal deseja pagar menos honorários de sucumbência. O valor, sim, deve refletir de alguma forma e mesmo que indiretamente, o custo econômico do tratamento perseguido, pois eventualmente poderá ser objeto de sequestro de verbas públicas. 7. Por fim, ressalta-se que as alegações do Distrito Federal tiveram enfoque apenas genérico e não impugnaram materialmente o valor estimado dado à causa, pois direcionaram-se apenas à pretensão de redução dos valores de honorários sucumbenciais, que inclusive não seriam devidos, acaso não tivesse recorrido de questão transversal, sem implicação no mérito da causa, conforme previsão do art. 55 da Lei no 9.099/95 (“A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”). 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem que haja manifestação para sanar suposta “omissão referente à análise dos efeitos da repercussão geral admitida pelo STF no RE 1.140.005 (...)”, objetivando a determinação de suspensão do presente feito até o julgamento daquela ação. 3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma na prestação jurisdicional. 4. As omissões apontadas nos embargos de declaração não existem, porque a matéria suscitada em sede de embargos não foi anteriormente aventada no recurso interposto. 5. Além disso, na decisão proferida no RE 1.140.005, não houve determinação de suspensão dos feitos que tratam sobre a matéria. E, como já foi definido no julgamento de questão de ordem no RE 966.177, a aplicação do instituto da suspensão é uma discricionariedade do Ministro Relator – o Plenário do STF firmou entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral. 6. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição, diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 11936878) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” Portanto, verifica-se que o acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002, uma vez que houve a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal